Tribunal: STF
Processo: ARE 1381146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DE MULTA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM POR FORÇA DA NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATOS DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO AO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CVM, CUJA DECISÃO FOI SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO DO CRSFN, ÓRGÃO COLEGIADO INTEGRANTE DO MINISTÉRIO DA FAZENDAE, PORTANTO, DA UNIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO À AUTARQUIA, RESTANDO PREJUDICADA SUA APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO: INUTILILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DIANTE DOS ELEMENTOS DO PROCESSOADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA: NÃO HOUVE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. PENALIDADE APLICADA COM SUPEDÂNEO NO ART. 14, II, DA INSTRUÇÃO CVM N° 3 06/99, VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS E PERFEITAMENTE APLICÁVEL AO CASO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE. EXTENSÃO DOS DEVERES DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRA AO AUTOR, POR FORÇA DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA INSTRUÇÃO CVM N° 306/99. SANÇÃO AMPARADA NO ART. 11, II, DA LEI N° 6.385/76, OBSERVANDO-SE OS PARÂMETROS DO § 10 DO REFERIDO DISPOSITIVO E AS ESPECIFICIDADES DO CASO, REVELANDO-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA PELA SENTENÇA: INCOMPATIBILIDADE COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, FUNDADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA, COM IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO.



    (...)



    5. O poder de decisão negado pelo autor e cuja inexistência ele pretendia provar por meio de testemunhas ficou evidenciado no depoimento por ele prestado à CVM e foi corroborado pelos demais depoimentos, conforme análise da autoridade julgadora. E certo, ainda, que o autor não alegou qualquer vício do consentimento, nem se insurgiu quanto à legalidade da prova colhida no âmbito administrativo. Portanto, a prova testemunhal indeferida não teria o condão de infirmar a conclusão da CVM, confirmada pelo CRSFN. Considerando que o juiz pode indeferir provas inúteis, não verifico, no caso, cerceamento de defesa. Agravo retido improvido.



    (...)



    7. A penalidade cominada ao autor é fundamentada no art. 14, II, - da Instrução CVM n° 306/99, vigente ao tempo dos fatos (de 08/08/200 1 a 03/03/2005) e perfeitamente aplicável ao caso, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade. Sim, pois as infrações que ensejaram a autuação foram cometidas na prática de atos típicos de administrador de carteira, cuja competência regulatória sempre foi da CVM, nos termos do art. 23 da Lei n° 6.385/76. O fato da Lei n° 10.303/2001 ter ampliado a competência fiscalizatória da CVM, incluindo as quotas de fundos de investimento no rol dos valores mobiliários, e o advento da Decisão Conjunta CVM/BACEN n° 10/02, não conduzem à inaplicabilidade da Instrução CVM n° 3 06/99 ao caso. A Instrução CVM n° 3 06/99 estabelece regras de conduta aplicáveis a todos os administradores de carteira e, sendo a carteira pertencente a fundo de investimento, deve ser a ele imediatamente aplicada.



    8. O autor integrava Comitê de Investimento da SAM e, mesmo subordinado ao diretor, Sr. Carlos Guerra, tinha poder de decisão sobre os investimentos relativos aos fundos geridos pela empresa. Portanto, não há espaço para argumentação contra a aplicação do art. 17, parágrafo único, da Instrução CVM n° 306/99. Embora a definição da estratégia para os fundos fosse estabelecida pelo Sr. Carlos Guerra, o autor, membro do Comitê de Investimento, tinha sim poder de decisão sobre a compra e venda de ativos, ou seja, tomava parte na estratégia da empresa, não era mero executor. Também por isso não há que se cogitar de violação aos arts. 158 da Lei n°6.404/76, 70, II, da Instrução Normativa CVM n° 306/99 e 90 V e VII, da Lei n° 6.385/76.



    9. Ao contrário do que sustenta o autor, as irregularidades por ele praticadas na condição de superintendente de fundos e chefe da equipe de gestão e da mesa de operações da firma Santos Ásset Management Ltda. foram individualizadas pela Comissão de Inquérito Administrativo da CVM. Está estampado nos autos do Inquérito Administrativo que o autor tinha poder decisório sobre compras e vendas relativas aos fundos e que ele praticou atos típicos de administrador de carteira em desobediência ao art. 14, II, da Instrução CVM n° 306/99. Dentre as irregularidades, pode-se citar a inexistência de análise criteriosa na escolha e aquisição de CCBs e a inexistência de análise do risco de inadimplemento dos emissores dos títulos adquiridos para as carteiras, além de outras apontadas nos capítulos 4 e 5 do Inquérito, O voto proferido pelo Relator na CVM também enumera as irregularidades.



    10. As especificidades do caso foram bem avaliadas pela autoridade julgadora que, considerando a participação do autor em menor intensidade nos fatos e o fato dele não possuir registro de administrador de carteira perante a CVM, aplicou pena de multa no valor de R$ 400.000,00, valor inferior ao máximo legal. Portanto, a sanção foi arbitrada dentro dos parâmetros previstos no § 10 do art.11 da Lei n° 6.385/76, revelando-se razoável e proporcional à infração perpetrada pelo autor/apelante.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, LIV, LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, verifica-se que os arts. 5º, incisos XXXVI, XXXIX, e XL, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente